Tribunal: TJSP
Processo: 1003841-26.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Taxa SATI e congêneres – Serviços de Assessoria – Ilegalidade – A qualificação de cobrança por nome diverso (Serv. Assessoria no registro Pref/Cart) não possui o condão de transmudar sua natureza – Restituição devida – Recurso provido.